Tribunal: TJDFT
Processo: 0704672-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO N. 13/2012. VALOR ATUALIZADO PELO PROVIMENTO N. 47/2020, AMBOS DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA DESARQUIVAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-O Provimento no. 13/2012, atualizado apenas com relação ao montante da dívida pelo Provimento 47/2020, dispõe sobre a possibilidade de arquivamento provisório das execuções fiscais sem baixa na distribuição. Para tanto, três condições, independentes, precisam ocorrer para que haja e seja mantido o arquivamento. Primeiro, que o crédito fiscal não supere o montante de R$ 7.454,85. Dois, que não haja pedido da Fazenda ou do contribuinte do seu desarquivamento. E três, possuindo o executado outras dívidas junto à Fazenda, que o valor consolidado não ultrapasse o teto retromencionado.
2.A partir desse contexto, conclui-se que, mesmo que o valor da dívida, consolidada ou não, seja inferior a R$ 7.454,85, mas haja interesse do Fisco na continuidade da respectiva cobrança, deve o juízo processar a execução, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e ao devido processo legal, uma vez que seria inviável a cobrança senão por meio do Poder Judiciário.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.